Tribunal: TJES
Processo: 5035353-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035353-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO V. RAMOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5035353-76.2022.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrido:
CARLOS ALBERTO V. RAMOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA POSSUÍA DÍVIDA REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS). TÍTULO PROTESTADO EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DA RECORRIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PROMOVIDA POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CANCELAMENTO DO PROTESTO DECORRENTE DA QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.492/1997. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.339.436).
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RÉU
. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DO RECORRENTE ENQUANTO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Assevera a parte autora ter sofrido o apontamento de título a protesto em seu detrimento, e que, não obstante ter procedido a quitação do débito e obtido a respectiva certidão negativa, persistiu o registro negativo maculando seu nome, junto aos cadastros de restrição ao crédito. Imputando à parte requerida a omissão no cancelamento oportuno do gravame, colima obter a declaração de inexistência do débito e a compensação pelos danos morais sofridos.

Dito isso, ponto relevante a considerar é que, da leitura da documentação acostada aos autos, não se depara a existência de outros apontamentos albergados pela parte Requerida, em detrimento da Requerente, senão apenas a replicação, perante os bancos de dados de proteção ao crédito, do teor do registro lavrado junto ao cartório de protesto. Nesse caso, não há que se perquirir da ilicitude da permanência desses registros ulteriores, por si próprios, se o ato cartorial foi emantado das cautelas legais. Dessarte, a atividade do protesto, amolda-se ao precedente firmado pelo Colendo STJ, consubstanciado no seguinte aresto:

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
." 2. Recurso especial provido. (REsp 1444469/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014).

É cediço que os registros do cartório de protesto são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Sendo assim, não se poderia cogitar de eventual lapso concernente à falta de notificação prévia do devedor. Isso porque o ato de comunicação, dirigido ao endereço constante da avença, é pressuposto da regular lavratura do registro (art. 14, da Lei n° 9.492/97). Sem a prova cabal em sentido contrário, a ilação consentânea com o regramento legal é a de que todo esse
iter
foi percorrido de forma válida, pelo titular da serventia.

Sabe-se, outrossim, que o ônus de promover a baixa do gravame licitamente insculpido, na forma do art. 26, da Lei nº 9.492/97,
compete primordialmente ao próprio devedor
, entendimento que também foi consagrado sob a égide dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Consoante gizado anteriormente, a presunção legal é a de que a notificação pelo cartório de protestos operou-se de forma válida, denotando-se o prévio conhecimento da parte autora. Providenciado o pagamento, diante da certidão negativa de crédito e do comprovante de pagamento, competiria à própria parte autora diligenciar o cancelamento da anotação. Concluída essa providência, as anotações existentes junto ao CPC, SERASA e outros órgãos análogos, que representam simples espelhamento dos dados cartorários, seriam consequentemente eliminadas.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC,
a contrario sensu
.

Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. Em princípio, cumpridas as formalidades legais, é lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AI 679503 - RS (2005/0077512-1) - 3ª T. - Rel. Min. Castro Filho - DJU 30.06.2005.

Com relação a baixa do protesto, diante da decisão liminar que deferiu o pedido, considero que houve perda superveniente do objeto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95), haja vista o provimento recursal.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR

PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)